Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-22.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800467-22.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA JOSE BOTELHO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE – TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1
.

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade da contratação do empréstimo, impossibilidade de repetição de indébito, ausência de ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório.

3.

O presente feito tem sua origem na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada por Maria José Botelho da Costa (apelada) em face do Banco Santander S. A., sob o fundamento, em síntese, de irregularidade em empréstimo descontado em sua conta bancária.

4.

Envolvendo a prestação de serviços ou oferta de produtos financeiros por bancos, o caso deve ser examinado à luz do que dispõe a Lei n.° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), sobretudo quanto aos efeitos da vulnerabilidade do consumidor e a boa-fé contratual (art. 4º, I e III), inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e, dentre outras disposições, a responsabilidade objetiva do prestador do serviço eventuais fraudes perpetradas por terceiros (Súmulas 297 e 479, STJ).

5.

No caso, verifica-se que a parte autora da ação sustentou, inicialmente, não ter firmado qualquer tipo de contratação com o ente financeiro recorrido.

6.

Na verdade, em suas razões de negativa geral, alegou não ter solicitado o empréstimo impugnado, o qual seria totalmente indevido.

7.

Contrariando as suas alegações, o Banco recorrente trouxe aos autos o referido contrato assinado pela autora que passou a impugnar o padrão grafotécnico, o qual não pode ser verificado pela ausência de apresentação do instrumento original pelo banco.

8.

Ocorre que, consoante a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus de prova, caberia também à autora o ônus de impugnar especificamente os documentos colacionados pelo recorrente, especialmente em relação ao depósito do valor do empréstimo em conta de sua titularidade.

9.

No caso, não há qualquer evidência de que tenha havido uma fraude ou que a consumidora tenha sido lesada, sobretudo porque há documento indicando que a transferência do crédito oriundo do empréstimo teria sido efetivada em conta de sua titularidade, e isso não foi desconstituído, apesar de ter havido oportunidade para tanto.

10.

O ente financeiro recorrido demonstrou de forma satisfatória os contratos de empréstimos consignado firmado com a parte autora da ação e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC), o que induz a reforma integral da sentença atacada, com a inversão do ônus da sucumbência, o qual deverá ter sua exigibilidade suspensa à vista do deferimento da Justiça Gratuita em favor da parte autora, estando, outrossim, prejudicada a análise das demais teses recursais.

11.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
e

MARIA JOSÉ BOTELHO DA COSTA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 30 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano
s Materiais e Morais
ajuizada contra si por
MARIA JOSÉ BOTELHO DA COSTA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada aforou a ação acima mencionada, afirmando que teria sofrido desconto indevido em seu benefício de aposentadoria decorrente de empréstimo não contraído por si, tendo pleiteado administrativamente a resolução da questão, sem êxito.

Requereu declaração da inexistência do débito, repetição do indébito e o pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 10091962) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Declarar a nulidade do empréstimo e, consequentemente, a sua inexistência; 2. Condenar o Banco requerido à repetição do indébito no valor de R$ 39.621,78 (trinta e nove mil seiscentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso; 3. Condenar o Banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do arbitramento (súmula 362, STJ); 4. Condenar o Banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco Santander S. A. interpôs recurso de Apelação (ID 10091965).

Refuta a ocorrência de ato ilícito, aduzindo que os fatos narrados na inicial não possuem verossimilhança, na medida em que o empréstimo impugnado fora contraído pela autora, sendo apresentado nos autos o contrato então firmado devidamente assinado, além de ter sido efetuado o depósito na conta de titularidade desta, sem qualquer indício de fraude.

Suscita o descabimento do pedido de nulidade do contrato e de devolução dos valores descontados em dobro, aduzindo que resta patente a regularidade da contratação, fato que inibe a restituição de qualquer devolução, muito menos em dobro.

Defende a ausência de configuração de ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, sustentando a ausência de nexo de causalidade, ato ilícito e dano, bem como de defeito na prestação de serviço e, sucessivamente, pugna pela minoração do valor da indenização.

Em contrarrazões (ID 10091975), a apelada pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios e pela condenação do apelante às cominações por litigância de má-fé.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 10096468), tendo, em que pese a Petição ID 10350045, a conciliação restado infrutífera.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do recorrente para manifestação acerca da questão contrarrecursal (ID 10358471), sendo apresentada a Petição ID 10574784.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância ao art. 14 do Código de Processo Civil/2015, insta consignar que a Decisão atacada já fora proferida sob sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade da contratação do empréstimo, impossibilidade de repetição de indébito, ausência de ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório.

O presente feito tem sua origem na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada por Maria José Botelho da Costa (apelada) em face do Banco Santander S. A., sob o fundamento, em síntese, de irregularidade em empréstimo descontado em sua conta bancária.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões deduzidas pelos apelantes:

DA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO IMPUGNADO

Refuta o Banco Apelante a ocorrência de ato ilícito, aduzindo que os fatos narrados na inicial não possuem verossimilhança, na medida em que o empréstimo impugnado fora contraído pela autora, sendo apresentado nos autos o contrato então firmado devidamente assinado, além de ter sido efetuado o depósito na conta de titularidade desta, sem qualquer indício de fraude.

Analisados os autos, verifico, conforme a Petição Inicial (ID 10091908) que a autora impugna o empréstimo n.° 23.196876-0, descontado a partir de Maio/2015, com parcelas no valor de R$ 501,00 (quinhentos e um reais) e valor total de R$ 16.556,59 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Na Contestação (ID 10091920), o Banco requerido junta o Contrato de Mútuo com Consignação de Benefício do INSS, firmado em 14/04/2015, em que consta a assinatura da apelada, esclarecendo que o referido contrato visou a quitação de parte do empréstimo tomado em 2012 (Contrato n. 159854410, firmado em 05/03/2012 – ID 10091920 - Pág. 14), tendo sido depositado saldo de R$ 8.707,25 (oito mil setecentos e sete reais e vinte e cinco centavos) na conta corrente de titularidade da autora (ID 10091920 - Pág. 25).

Assim, envolvendo a prestação de serviços ou oferta de produtos financeiros por bancos, o caso deve ser examinado à luz do que dispõe a Lei n.° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), sobretudo quanto aos efeitos da vulnerabilidade do consumidor e a boa-fé contratual (art. 4º, I e III), inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e, dentre outras disposições, a responsabilidade objetiva do prestador do serviço eventuais fraudes perpetradas por terceiros (Súmulas 297 e 479, STJ).

No caso, verifica-se que a parte autora da ação sustentou, inicialmente, não ter firmado qualquer tipo de contratação com o ente financeiro recorrido.

Na verdade, em suas razões de negativa geral, alegou não ter solicitado o empréstimo impugnado, o qual seria totalmente indevido.

Contrariando as suas alegações, o Banco recorrente trouxe aos autos o referido contrato assinado pela autora que passou a impugnar o padrão grafotécnico, o qual não pode ser verificado pela ausência de apresentação do instrumento original pelo banco.

Ocorre que, consoante a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus de prova, caberia também à autora o ônus de impugnar especificamente os documentos colacionados pelo recorrente, especialmente em relação ao depósito do valor do empréstimo em conta de sua titularidade.

Assim, ainda que se possa ventilar eventual abusividade em um contrato de empréstimo, isso não pode se dar de forma automática, ou mesmo de ofício por parte do julgador (Súmula n. 381, STJ 3), cabendo à parte interessada demonstrar, com a devida exatidão, onde a contratação se mostra contrária à lei.

No caso, não há qualquer evidência de que tenha havido uma fraude ou que a consumidora tenha sido lesada, sobretudo porque há documento indicando que a transferência do crédito oriundo do empréstimo teria sido efetivada em conta de sua titularidade, e isso não foi desconstituído, apesar de ter havido oportunidade para tanto.

Ressalve-se que não se fala aqui de provas negativas ou impossíveis, uma vez que a parte autora teria à sua disposição vários meios probatórios, para demonstrar que não recebeu qualquer crédito, através de extratos bancários, ao reverso, a instituição financeira trouxe aos autos extrato demonstrando a liberação de crédito na conta da autora.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INSTRUMENTOS APRESENTADOS. ASSINATURA. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 2. Contrariando as suas alegações, o ente financeiro recorrido trouxe aos autos os referidos contratos rechaçados na exordial (748509860 e 748507590), ambos devidamente assinados pelo autor, como pode se depreender da análise dos documentos de fls. 95/98, 103/115. Nos instrumentos estavam discriminadas as especificações do contrato e as condições do pagamento, destacando-se, inclusive, a possibilidade de descontos diretos em benefício. 3. Ademais, quanto ao contrato, penso que não pode a parte recorrente simplesmente silenciar quanto a autenticidade de um documento que leva a sua assinatura e procurar desconstitui-lo por argumentos completamente vagos e genéricos, sem se valer de provas eficazes. Se os documentos apresentados pelo ente financeiro aparentemente indicavam informações precisas sobre a operação bancária impugnada, caberia à parte, de igual forma, se valer de impugnação específica para desconstituir o seu conteúdo e não apenas insistir em uma negativa geral dos fatos, como se prova fosse. 4. Na verdade, ainda que se possa ventilar eventual abusividade em um contrato de empréstimo, isso não pode se dar de forma automática, ou mesmo de ofício por parte do julgador (Súmula n. 381, STJ1), cabendo à parte interessada demonstrar, com a devida exatidão, onde a contratação se mostra contrária à lei.
No caso, não há qualquer evidência de que tenha havido uma fraude ou que o consumidor tenha sido lesado, sobretudo porque há documento indicando que a transferência do crédito oriundo do empréstimo teria sido efetivada em conta de sua titularidade, e isso não foi desconstituído, apesar de ter havido oportunidade para tanto.
Ora, os documentos de fls.153/156 comprovam a referida titularidade da conta e os recebimentos dos valores. 5. Recurso rejeitado. 1 Súmula n. 381: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Segunda Seção, DJe 5.5.2009).

(TJ-PE - AC: 5375704 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 29/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE, DEDUZIDA NAS CONTRARRAZÕES, AFASTADA
. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSTRUMENTOS ASSINADOS PELA PARTE E ACOMPANHADOS DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONTRA A ASSINATURA LANÇADA NOS PACTOS. NEGÓCIOS REALIZADOS PARA REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. DEPÓSITO DO VALOR REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. TRANSFERÊNCIA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA ACERCA DA AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO QUE COMPETE AO MUTUÁRIO. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONTRATAÇÃO OU DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES MUTUADOS. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0007926-37.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA JOSELY DITTRICH RIBAS - J. 11.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00079263720218160014 Londrina 0007926-37.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 11/03/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2022)

(Grifo nosso)

Dessa forma, entendo que o ente financeiro recorrido demonstrou de forma satisfatória os contratos de empréstimos consignado firmado com a parte autora da ação e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC), o que induz a reforma integral da sentença atacada, com a inversão do ônus da sucumbência, o qual deverá ter sua exigibilidade suspensa à vista do deferimento da Justiça Gratuita em favor da parte autora, estando, outrossim, prejudicada a análise das demais teses recursais.

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença

não se encontram pertinentes ao caso concreto, o acolhimento das alegações recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença atacada, à vista da não configuração de ato ilícito, dever de repetição de indébito e de indenizar, além de inverter o ônus da sucumbência que deverá restar suspenso em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém, 06/09/2022